Tribunal: TJPA
Processo: 0063706-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063706-38.2015.8.14.0301

APELANTE: TYCIANA ALMEIDA BARBOSA

APELADO: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, PLAZA MENDONCA ENGENHARIA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por empresas rés (construtoras) contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.

A controvérsia decorre do atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora, que somente foi concluído em 19/08/2016, apesar do prazo contratual (incluído o de tolerância) ter encerrado-se em abril/2014.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) saber se há erro na fixação do termo inicial dos lucros cessantes, considerando o contrato; (ii) saber se a ausência de prova específica do prejuízo impede a condenação por lucros cessantes; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é desproporcional e deve ser reduzido.

III. Razões de decidir
4. Quanto ao prazo contratual, embora reconhecida a existência de cláusula de tolerância, a entrega do imóvel deu-se apenas em 2016, após a propositura da ação, o que torna irrelevante eventual ajuste do termo inicial da mora.
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel presume o prejuízo do comprador, sendo cabível a condenação por lucros cessantes mesmo sem prova específica do dano (AgInt no REsp 1562795/SP; REsp 1729593/SP).
6. O dano moral restou caracterizado pela privação do bem por mais de dois anos após o prazo contratual, sendo legítima a frustração da legítima expectativa da autora.
7. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais encontra-se em consonância com os patamares adotados pelo Tribunal em casos semelhantes, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso na entrega de imóvel adquirido gera presunção de prejuízo e enseja indenização por lucros cessantes, ainda que ausente prova específica do dano. 2. O dano moral decorrente de atraso superior a dois anos na entrega do imóvel é caracterizado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo devida a reparação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inc. V e X.

Código Civil, arts. 186, 402, 927 e parágrafo único.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. VI.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/02/2017.

STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/09/2019.

STJ, AgInt no REsp 1.592.087/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022.

TJPA, AC 0004736-91.2011.8.14.0040, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 02/03/2020.

TJPA, AC 0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 27/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0063706-38.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA e CIRCULO ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 217920803.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERALDO CARLOS CAMPOS
, em face da decisão monocrática de ID
23765993
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Na origem, tratava-se de Apelações Cíveis interposta por ambas as partes em face da sentença (id. Num. 16744299 e 16744300), proferida pelo MM. Juízo 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos

nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA, proposta por
TYCIANA ALMEIDA BARBOSA em face de CÍRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME ENGENHARIA LTDA e PLAZA MENDONÇA SPE LTDA.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão combatida:

“(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para:

a) declarar a responsabilidade objetiva e solidária das rés;

b) declarar a mora das construtoras rés devido ao atraso na entrega do imóvel desde outubro/2013 até 19.08.2016;

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.400,00 (um mil quatrocentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de abril/2014, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel (19.08.2016), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a

contar da citação;

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ao qual está isento por força do artigo 98, §3º, do CPC.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões recursais (id. 16744307), a parte autora se insurge apenas quanto ao valor da condenação em danos morais, requerendo sua majoração.

A parte requerida, também apelou (id 16744315), alegando que houve erro do juízo a quo quanto ao prazo de entrega da obra, pois o contrato que indica precisamente na cláusula VI – DA CONCLUSÃO DA OBRA – em que há a estipulação de 36 meses a partir de outubro de 2010. O período de 36 meses corresponde a 03 (três anos), logo, o prazo inicial para entrega seria até outubro de 2013, com a adição dos 180 dias de tolerância, tem-se que o termo final recai em abril/2014.

Assevera que os lucros cessantes não podem ser presumidos e que a autora não comprovou os prejuízos suportados, não podendo ser condenado em lucros cessantes.

Ao final, alega que não há prova do abalo emocional sofrido pela autora, que pudesse sustentar condenação em danos morais, requerendo, alternativamente sua redução para R$ 5.000,00.

Contrarrazões à Apelação da autora apresentada no id 16744314.

A parte autora não apresentou contrarrazões à apelação dos réus.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 17920803) que foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO DA AUTORA. APENAS PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO ERROU NA DATA DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INFORMAÇÃO QUE NÃO É IMPORTANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. OBRA QUE NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE PISO EM R$ 10.000,00. MANTIDO. RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS REUS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID 180204036, os quais foram acolhidos no ID 20096044.

Em seguida,
PRIME ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA e PLAZA MENDONCA ENGENHARIA SPE LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO.
(id. 20724121), alegando:

Erro no prazo de fixação
dos lucros cessantes: sustentam que o termo inicial deveria ser abril/2014 (considerando os 180 dias de tolerância) e não antes disso.

Ausência de comprovação dos lucros cessantes
: afirmam que a autora não apresentou provas efetivas do dano alegado, contrariando o disposto no art. 402 do Código Civil.

Excesso no valor dos danos morais
: argumentam que o quantum de R$ 10.000,00 é desproporcional à gravidade do ocorrido e não encontra paralelo em casos semelhantes.

Quanto aos
lucros cessantes
, os agravantes citaram precedentes jurisprudenciais que negam a indenização em casos de ausência de prova efetiva de prejuízo econômico.

Em relação aos
danos morais
, sustentaram que o atraso, embora injustificado, não é suficiente para configurar danos extrapatrimoniais de grande monta e solicitaram a redução proporcional do valor arbitrado.

Ao final, pedem para:

Reduzir o termo inicial dos lucros cessantes para abril/2014;

Excluir ou reduzir os valores referentes aos lucros cessantes pela falta de comprovação.

Redução do valor arbitrado para danos morais
.

Com esses argumentos, requerem o provimento do Agravo Interno, buscando a reconsideração da decisão monocrática que manteve os termos da sentença original.

Sem contrarrazões (ID. 21388304 - Certidão).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio NÃO CONHEÇO os Embargos de Declaração de ID 23886552 opostos em face do despacho de ID 23631940.

Não se admite a oposição de embargos de declaração contra despachos de natureza ordinatória ou interlocutória que não ostentem conteúdo decisório, uma vez que tais pronunciamentos judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se enquadram nas hipóteses taxativas que autorizam tal medida recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Cinge-se à questão ao atraso na entrega da obra. A parte ré, recorre quanto à data para entrega do imóvel, os lucros cessantes e o dano moral.

Pois bem.

DA INCORREÇÃO NA DATA PARA ENTREGA DO IMÓVEL

Requer a parte ré que seja modificada a decisão para que a data de entrega do imóvel seja abril/2014.

No contrato juntado no id Num. 16744225 - Pág. 3, verifico que o prazo de entrega é de 36 meses contados de 30/10/2010, sendo o prazo para entrega 30/10/2013, acrescido do prazo de 180 (cento e oitenta) dias (cláusula de tolerância), prorrogou-se para abril/2014.

Todavia, até a data da propositura da ação em 01/09/2015, a obra ainda não havia sido concluída, não sendo tal modificação importante para o deslinde da causa.

DOS LUCROS CESSANTES

O apelante alega que a decisão merece reforma, pois lucros cessantes não podem ser presumidos e que a autora não comprovou os prejuízos suportados, não podendo ser condenado em lucros cessantes.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente teve prejuízos, está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o C. STJ já firmou entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. [...]
2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF E DA CONSTRUTORA. TAXA DE OBRA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PENALIDADES DECORRENTES DA MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. INVERSÃO DE DISPOSIÇÃO CONTRATUTAL. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.592.087/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Nessa mesma esteira este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Assim, a alegação de ausência de comprovação de prejuízo a amparar o ônus imposto no decisum recorrido não se sustenta, em face da presunção relativa, admitida pela jurisprudência, oriundo do atraso na entrega da obra pelas construtoras requeridas/apelantes.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, pelo que entendo cabível o ressarcimento do demandante/autora pelo que deixou de auferir.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, também entendo que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual (mais de 2 anos), mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela autora, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

DO DANO MORAL

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, entendo que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está dentro dos parâmetros fixados pelo E. TJE/PA, merecendo reforma.

Neste sentido, são os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL e recurso adesivo. AÇÃO revisional de contrato c/c danos materiais e morais. atraso na entrega de obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas
. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS
). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA –
PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto.
2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais
). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Neste diapasão, mantenho o quantum fixado pelo juízo de piso, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em atenção ao entendimento fixado pelo TJPA em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025